Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. FALTA DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 2.896,70 a título de indenização pelos danos materiais.
2. Em seu recurso, suscita ilegitimidade passiva, sob alegação de que não possui a titularidade da competência para realizar serviços locais nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, razão pela qual não pode ser responsabilizada pela sua execução e manutenção, que é atribuição das Administrações Regionais. No caso dos autos, alega ser a competência da Administração Regional de Taguatinga. No mérito, sustenta a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a existência do buraco na via pública, o dano causado à parte autora e a omissão na prestação do seu serviço. Argumenta pela culpa da vítima na condução do veículo, em face do que requer o afastamento da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a ré possui legitimidade para figurar no polo passiva da ação; (ii) aferir a responsabilidade estatal por omissão (buraco em via pública sem a devida sinalização) e (iii) analisar se há ou não nexo entre a suposta omissão estatal e o resultado danoso experimentado pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a Novacap, instituída como empresa pública, tem por objeto a execução de obras e de serviços de urbanização, de construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2o, § 1o) que seu objeto social "compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal". O entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal é no sentido de que a responsabilidade do Distrito Federal em tais casos é subsidiária. Neste sentido: Acórdão 1632237, Acórdão 1970946 e Acórdão 1976257. Preliminar rejeitada.
5. A teor do disposto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Nesses casos, deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Dessa forma, a omissão culposa do Estado em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e de segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94 do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor.
6. No caso, a má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias do local do acidente apresentadas pela parte autora e pela reclamação na ouvidoria (ID 73156817 a 73156825), as quais demonstram a má conservação da avenida em que ocorreu o incidente, ocasionando danos ao seu veículo. A extensão dos danos também restou comprovada pelas fotos e pelas notas fiscais anexadas aos autos (ID 73156824). Presente, pois, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o evento danoso.
7. Portanto, as provas são suficientes para demonstrar a responsabilidade do estado por omissão e, por conseguinte, o dever de indenizar, conforme determinado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
_____________________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1632237, 07136672620228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1970946, 0753114-50.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 08/03/2025; TJDFT, Acórdão 1976257, 0760824-24.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.